Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711907-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AM &amp; AP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME APELADO: PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta AM &amp; AP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME por contra a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem exame de mérito, por ausência de cumprimento da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, proferido pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão de aluguel ajuizada pela apelante em desfavor de PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA, ora apelada. A recorrente reiterou o requerimento de concessão de gratuidade de justiça em seu apelo, aduzindo em suma ter demonstrado sua hipossuficiência de recursos financeiros pelos documentos que anexou ao processo, motivo pelo qual deixou de recolher as custas do preparo recursal. Passo a analisar o referido pleito em prestígio do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe: “Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ao propósito, a gratuidade de justiça não restou indeferida na sentença, mas em decisão pretérita, que se encontra preclusa, não se aplicando ao caso o disposto no art. 101 do referido códex processual. Dito isso, o caput do art. 98 da mesma norma assenta que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, o § 3o do art. 99 da legislação em evidência preceitua que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Percebe-se que essa presunção de veracidade aplica-se apenas às pessoas naturais. Logo, as pessoas jurídicas devem comprovar a alegação de hipossuficiência. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou entendimento no sentido de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481). Confira-se a jurisprudência do STJ, que há muito se encontra assente nessa Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos no caso inexistentes". Precedentes. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 593.588/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 677.170/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015) (grifo nosso) Vale acrescentar que o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal de Justiça não destoa, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FINALIDADE LUCRATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE POBREZA. (...) 4. A concessão dos benefícios de justiça gratuita às pessoas jurídicas possuidoras de finalidade lucrativa condiciona-se à comprovação do alegado estado de miserabilidade jurídica, não bastando, para tanto, as meras afirmações da parte. 5. A situação de recuperação judicial não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça. 6. Agravo não provido. (Acórdão n. 479844, 20100020179180AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/01/2011, Publicado no DJE: 16/02/2011. Pág.: 127) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade para o fim de deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Ao contrário, conforme o enunciado da Súmula 481/STJ, apenas faz jus ao benefício a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Agravo conhecido e provido em parte. (Acórdão n. 1054734, 07085923020178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse passo, a presunção de veracidade decorrente da simples declaração ou alegação de hipossuficiência não serve à concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que para fazer jus ao benefício deve, como visto, cabe a esta demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por exemplo, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada. Na hipótese, primeiramente, vale ressalvar que os requisitos norteadores da concessão da gratuidade de justiça pugnada pela apelante restou discutido em decisão interlocutória anterior (ID Orig 74887462), na qual a benesse em evidência foi indeferida ao entendimento de que as provas colhidas não demonstrariam o pertinente estado de penúria. Via de consequência, foi determinado que a autora recolhesse as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em seguida, a parte impugnou esse decisum por meio da interposição do AGI no 0749682-13.2020.8.07.0000, pelo qual a autora buscava a revisão dessa decisão. Contudo, malgrado ainda sem obter um possível efeito suspensivo no mencionado recurso, a parte optou por formular ao juízo singular mero pedido de reconsideração (ID Orig 76641893), que foi rejeitado (ID Orig 77961603), ao passo que também deixou transcorrer “in albis” o prazo para recolher as custas iniciais (ID Orig 78666252), que não foi suspenso em decorrência do referido pleito. Por conseguinte, foi proferida a sentença ora recorrida, que se limitou a indeferir a petição inicial, extinguindo o feito sem exame de mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais no prazo estipulado, o que por sua vez obstou o processamento do citado agravo, que foi inadmitido pela perda superveniente do objeto, encontrando-se arquivado. Deixando o réu de cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais, obstou o processamento do feito de origem e, consequentemente, do agravo de instrumento que pretendia revisar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça postulada. Quer dizer, de rigor, a análise da gratuidade de justiça encontra-se preclusa, salvo em relação a fatos sobrevindos após a decisão interlocutória que resolveu a questão, que informassem a superveniência de novas circunstâncias a embasar um subsequente estado de hipossuficiência. No entanto, de qualquer sorte, tal como em relação aquele superado cenário, no deduzido surgimento de um contexto posterior, não se vislumbra demonstrada a existência de um estado financeiro de penúria que permitisse concluir pela real impossibilidade de pagamento das devidas despesas processuais. Com efeito, malgrado a pandemia causada pelo Coronavírus tenha afetado, e ainda atrapalhe, negativamente o cenário econômico brasileiro e do Distrito Federal, as dificuldades informadas pela pessoa jurídica recorrente, deduzidas dos comprovantes acrescentados, os quais informam o mesmo contexto antes verificado, não se revelam suficientes para atestar a aduzida ausência de recursos para o pagamento das exigidas despesas processuais. As dificuldades financeiras relatadas traduzem, na maior parte, a existência de despesas ordinárias da empresa, de modo que, não obstante os sabidos desafios ensejados pela pandemia, certamente, a acarretar o declínio de faturamento, ou diminuição dos lucros, não possuem o condão de demonstrar insuficiência econômica absoluta. Em verdade, os novos documentos apresentados após a decisão que indeferiu a benesse confirmam que a apelante possui porte econômico incondizente com a inabilidade absoluta de custear as despesas processuais, de modo que uma possível diminuição de faturamento ou de lucro em razão da pandemia não comprova cabalmente tal impossibilidade, refletindo senão situação momentânea. Não se pode perder de vista que o Governo Federal lançou programa assistencial fornecendo a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalhos ou redução de jornada com abatimento de salário para o empregador, o que pode ter amenizado os prejuízos, ao menos, frente à folha de pagamento da recorrente. Outrossim, ela própria confirmou que, conquanto em alguns momentos tenha deixado de atender clientes pessoalmente, não deixou de fazer entregar por meio de serviço de delivery, fato que, conjugado com o que se deduz do aporte financeiro da empresa, infirma o reclamado estado de hipossuficiência. Não há nos autos elementos hábeis a amparar o alegado estado de pobreza jurídica. Isso porque não restou comprovado pelos elementos de informação que a apelante não possuiria condições de custear o processo sem obstar suas atividades, sem olvidar que a mera alegação não possui tal condão. Segue o posicionamento desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. Os documentos colacionados aos autos são antigos e não demonstram a situação econômica da agravante que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1267628, 07051530620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. As alegações de que a recorrente enfrenta problemas financeiros, ações executivas e reclamações trabalhistas, bem como o extrato bancário de curto período (1o/3/2019 a 4/6/2019), não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1197715, 07124396920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM OUTRA DEMANDA. PROCESSOS DISTINTOS. AUTONOMIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. TRÍPLICE OMISSÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATALHAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PELO PROCESSO DE FALÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROTESTO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVA FASE SATISFATIVA. INADEQUAÇÃO. CONVERSÃO IMEDIATA EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. APROVEITAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS REALIZADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que deve ser conferida interpretação extensiva ao disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, para englobar as decisões interlocutórias proferidas nos processos de falência e recuperação judicial. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. O deferimento da gratuidade de justiça nos autos de ação de cobrança, em sede de recurso especial, não enseja, necessariamente, a concessão desta benesse em ação de falência com base em execução frustrada, haja vista que são demandas autônomas entre si. A tríplice omissão do devedor que viabiliza a propositura do pedido de falência resta caracterizada quando ele não paga, não deposita e não indica bens à penhora, inviabilizando, com a sua postura, a satisfação do crédito da parte exequente. Não há que falar em utilização do pedido de falência como sucedâneo de ação de cobrança, uma vez que a própria legislação de regência estabeleceu bases estritamente objetivas para o manejo do processo falimentar, coibindo o uso descontrolado e abusivo dessa via excepcional. O instrumento de protesto do título não é exigido no caso de pedido de falência por execução frustrada, que deve ser instruído apenas com certidão expedida pelo Juízo em que se processa a execução, consoante preconiza o artigo 94, §4o, da Lei no 11.101/05. A deflagração de nova fase de cumprimento de sentença mostra-se de todo despropositada, na medida em que, sobrevindo o trânsito em julgado da ação de conhecimento, a execução provisória converte-se de imediato em definitiva, aproveitando-se todos os atos voltados à execução do julgado perpetrados em sede de cumprimento provisório. À luz do comando inserto no artigo 179, inciso do Código de Ritos, o Ministério Público, nos casos em que intervir como fiscal da ordem jurídica, terá vista dos autos depois das partes, sendo despicienda a abertura de nova vista às partes após tal ato, notadamente em face da ausência de interesse jurídico para questionar o parecer exarado pelo Parquet, sendo inapropriado falar em violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso. (Acórdão 1193846, 07047082220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). A pessoa jurídica por sua vez, por não gozar de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, deve comprovar que as suas condições econômicas não são suficientes para custear as despesas processuais. II - A cópia da carteira de trabalho não é suficiente para comprovar a hipossuficiência das pessoas físicas, visto que são empresários, o que pode explicar a inexistência de vínculo empregatício. Em relação à pessoa jurídica, a mera juntada da Demonstração de Resultado do Exercício - DRE também não é documento hábil a demonstrar a sua insuficiência de recursos. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1185137, 07069739420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ainda mencionar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal (CF) tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, no caso de pessoa física, ou da manutenção de suas atividades essenciais, na hipótese de pessoa jurídica, o que não se constata no caso em apreço. Desse modo, considerando que não restou efetivamente demonstrada a hipossuficiência alegada, em dissonância com a Súmula no 481 do STJ, não vislumbro motivo apto a embasar o novel, ou inoportuno, requerimento de concessão de gratuidade de justiça. De resto, sem prejuízo do recolhimento das custas do preparo recursal a evitar a deserção do apelo em voga, também deve ser facultado à recorrente a manifestação acerca de possível violação dos ditames da dialeticidade (CPC, art. 932, III, e 1.010, II e III) a macular a regularidade formal do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça reavivado na peça recursal. Via de consequência, nos termos do art. 99, § 7o, in fine, do CPC, promova a apelante o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Sem prejuízo, no mesmo prazo, em prestígio do art. 10 do CPC, faculto às partes a manifestação quanto à possível violação dos ditames da dialeticidade (CPC, arts. 932, III, e 1.010). Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator